Tribunal: STF
Processo: HC 64515
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO CABE, ORIGINARIAMENTE, AO STF JULGAR HABEAS
CORPUS, CONTRA ATO OU DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO
GRAU OU POLICIAL LOCAL. NÃO SÃO EXPLICITAS, DE OUTRA PARTE, AS
ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE CONTRA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,
EM TERMOS A CONFIGURAREM CONSTRANGIMENTO INJUSTO. CONFUSOS OS FATOS
NA INICIAL, ASSIM COMO TEM SUCEDIDO EM OUTROS HABEAS CORPUS
REQUERIDOS PELO MESMO IMPETRANTE, NÃO E DE CONHECER DO PEDIDO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.